Tribunal: CARF
Processo: 10580.730562/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730562/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.373 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
REALIZA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
MULTA ISOLADA
A multa isolada, aplicada devido ao não recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício aplicada, devido à ausência
de recolhimento do IRPJ e da CSLL, apurados no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
CANCELAMENTO DE DÉBITO. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
O cancelamento de cobrança de débitos não é o objeto da lide e extrapola a
competência do CARF, sendo atribuição da Delegacia da Receita Federal,
conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, no que refere às multas isoladas, e, no mérito, dar
provimento à parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730562/2014-65
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730562/2014-65

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-37.550, da 1a Turma da
DRJ/BRL, que julgou improcedente a Impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração (fls. 02 a 42) que exigiu o recolhimento de estimativas mensais, no ano-
calendário de 2001 e as respectivas multas isoladas devido à falta dos recolhimentos mensais.

Em sua Impugnação, a ora recorrente apresentou as suas razões para requerer

A DRJ delimitou o julgamento aos autos de infração do IRPJ, da CSLL e da multa
isolada e publicou o seguinte acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o
Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas
alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao
Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte
as provas que se contraponham à ação fiscal.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS
MENSAIS DE ESTIMATIVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A
MULTA DE OFÍCIO.
Após o encerramento do período de apuração, é devida multa isolada pelo não
recolhimento de parcelas mensais de estimativas no curso do referido período. A
aplicação conjunta de multa de ofício no mesmo lançamento tributário, referente a
tributo e contribuição devidos ao final do período, não tem o condão de excluir a
multa isolada sobre as parcelas mensais de estimativas não recolhidas, haja vista
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730562/2014-65

tratarem-se de infrações distintas, possuidoras de tipificação legal específicas a cada
uma delas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz,
dada a íntima relação de causa e efeito que os une.

Cientificada em 05/02/2020 (fl.233), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 02/03/2020 (fl.237).
Em seu RV, a recorrente delimita a lide à incidência cumulativa de multa de ofício
e multa isolada. Isto porque a recorrente aderiu aos parcelamentos previstos nas Lei no
11.941/2009 e na Lei no 12.996/2014 tendo incluído os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
anexa os documentos comprobatórios.
Com relação à multa isolada, argumenta que se trata de uma clara configuração de
bis in idem que se identifica quando uma pessoa de direito público tributa e penaliza mais de
uma vez o sujeito passivo em razão do mesmo fato gerador. Faz uma extensa defesa do seu
argumento para concluir que o §1° do art. 44 da Lei n. 9.430/96, em sua redação original, não
instituiu outra penalidade, mas apenas previu a possibilidade da multa por lançamento de ofício
ser exigida juntamente com o tributo ou isoladamente. Assim, a multa exigida não é outra senão
a multa de ofício. Esta que para o caso em tela foi quitada.
Afirma, por último, ser este o entendimento pacífico deste CARF citando diversas
decisões administrativas e culmina requerendo que:
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
parte remanescente da ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido e
totalmente provido o presente Recurso Voluntário, para o fim de assim ser decidido,
cancelar-se o débito fiscal oriundo da multa isolada reclamado, evitando deste modo a
configuração do bis in idem.
Requer, ainda, seja reconhecida a quitação do parcelamento dos créditos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, ano-base 2011, com os benefícios da Lei n. 12.996/2014,
declarando a EXTINÇÃO dos respectivos créditos, na forma do art. 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo, mas, não apresenta todos os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço
parcialmente.
Isto porque, verifiquei que é fato que a recorrente aderiu aos parcelamentos,
conforme descrito no relatório, tendo havido a transferência dos valores envolvidos para o
processo 18208.081559/2015-56, já arquivado, por sinal, consoante a página do COMPROT da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730562/2014-65

Entretanto, o CARF não é competente para reconhecer a quitação de
parcelamentos, ou semelhantes. A recorrente poderá solicitar o cancelamento de eventuais
débitos em aberto (se ainda for o caso) à DRF que tem a competência para tanto, determinada
pelo Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017).
Assim, restou apenas a discussão quanto às multas isoladas, nos valores de
R$26.262,95 (fl.206), relativo ao IRPJ e de R$10.567,41 (fl.207), relativo à CSLL, totalizando
R$36.830,36.
Consoante os autos de infração (fl. 02), verifica-se que as multas isoladas foram
aplicadas concomitantemente com as multas pelo não recolhimento do IRPJ e da CSLL no
percentual legal de 75%.
A recorrente cita diversas decisões deste CARF no sentido de não admitir-se a
cumulação das multas. Essas decisões, no entanto, não são vinculantes, mas, a Súmula CARF
105, que é vinculante, assim dispõe:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as multas isoladas,
nos valores de R$26.262,95, relativo ao IRPJ e de R$10.567,41 (fl.207), relativo à CSLL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital